Tribunal: TJSP
Processo: 1047356-72.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047356-72.2017.8.26.0100
Registro: 2020.0000163778
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047356-72.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JADERSON
DA SILVA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SCPC BOA VISTA
SERVIÇOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047356-72.2017.8.26.0100
1
Voto no 821
Apelação Cível no 1047356-72.2017.8.26.0100
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante: Jaderson da Silva Oliveira
Apelado: Scpc Boa Vista Serviços
Juiz: Fernando José Cúnico.
Apelação Cível. Cancelamento de anotação. Indenização
por danos morais. Negativação em cadastro do SPC sem
notificação prévia. Matéria de competência da Seção de
Direito Privado II (art. 5o, II.3 c.c. II.9, da Resolução no
623/2013 do TJSP). Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
95/98, que, em ação de responsabilidade civil, julgou improcedente o pedido da petição
inicial, para condenar a parte ré em indenizar o autor por danos morais, decorrentes de sua
inscrição no cadastro de maus pagadores sem que houvesse prévia notificação.

A parte autora, ora apelante, sustenta que a inserção de seu nome e
CPF no banco de dados da requerida foi arbitrária, antes a ausência de qualquer
comunicação prévia avisando-o de tal fato. Diz se tratar de uma obrigação do órgão
mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, que não foi observada. Requer, portanto, a
reforma do julgado e a condenação da parte apelada.
Recurso regularmente processado, sem preparo ante a gratuidade da
justiça concedida. Contrarrazões (fls. 115/121).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047356-72.2017.8.26.0100
2
Trata-se de ação visando o recebimento de indenização por danos
morais, decorrente de anotação realizada em nome do apelante sem que houvesse prévia
notificação pelo apelado. Não fora observada a norma do artigo 43, §2o, do Código de
Defesa do Consumidor.
O recurso, todavia, não pode ser conhecido, devendo ser redistribuído
a uma das C. Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado, do E. Tribunal
Bandeirante.
Aplicável à hipótese o artigo 5, inciso II.3, da Resolução no 623/2013,
do Órgão Especial, que atribuiu a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado II: Ações e
execuções de insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título
executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a
decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como
ações de recuperação ou substituição de título ao portador. (grifo nosso)
Nesse sentido:
Apelação Cível Cancelamento de anotação Indenização por danos
morais Negativação em cadastro doSPC Brasil em razão de apontamento
de cheque Alegação de ausência de notificação prévia Matéria que se
insere na competência da Seção de Direito Privado II (art. 5o, II.3 c.c. II.9,
da Resolução no 623/2013 do TJSP)
Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
(Apelação Cível no 1005088-42.2019.8.26.0032, TJSP 2a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. 12.08.2019).
COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de indenização por danos morais, por
negativação nos órgãos de proteção ao crédito SPC Brasil Indeferimento
da inicial - Anotação no CCF, sem notificação prévia Dívidas contratuais,
bancárias - Competência de uma das Câmaras que compõem a Segunda
Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça Resolução no 623/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047356-72.2017.8.26.0100
3
(artigo 5o, inciso II, subitem II.3) do Tribunal de Justiça Recurso não
conhecido e remessa para redistribuição determinada.
(Apelação Cível no 1006137-98.2017.8.26.0223, TJSP 3a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, j. 06.05.2019).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se sua
redistribuição a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado II, deste E. Tribunal.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator